Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723234-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIMAR MATEUS SILVA GOMES IMPETRANTE: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ DESPACHO O presente habeas corpus busca a revogação de medida cautelar de suspensão de carteira de habilitação em razão do suposto crime de homicídio culposo que o paciente teria praticado na condução de veículo automotor. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental, em especial os documentos que podem testificar eventualmente a decisão restritiva. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 16:25:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator